Tribunal: STF
Processo: ARE 1495417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MENOR INCAPAZ. ART. 198, I, CÓDIGO CIVIL. ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 1.013, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEIS 14.645/2010 E 14.890/2011. NORMAS DE EFEITOS CONCRETOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL EM SERVIÇO. LEI 13.729/2006. CAUSALIDADE ESTABELECIDA EM NORMA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O art. 200 do Código Civil tem por finalidade evitar soluções contraditórias entre as esferas cível penal quando há prejudicialidade entre elas, o que não se verifica no caso sob análise.



    2. Conforme art. 198, I, do Código Civil, não corre a prescrição contra os menores de dezesseis anos. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos somente começou a contar para os apelantes Lucas Rodrigues da Silva e Aline Rodrigues da Silva quando atingiram a idade de dezesseis anos.



    3. Recurso conhecido em parte com reforma parcial da sentença para afastar a ocorrência da prescrição em relação aos referidos apelantes, mantendo-a inalterada em relação à Sra. Adriana Maria Rodrigues.



    4. Cabível o exame do mérito por esta Corte de Justiça, na forma do § 4º do art. 1.013 do Código de Processo Civil.



    5. As Leis Estaduais nºs 14.645/2010 e 14.890/2011 foram editadas para casos concretos e individualizados, porquanto seus efeitos não são extensivos ao caso em epígrafe.



    6. O cerne da questão posta sob análise circunscreve-se em verificar se há responsabilidade da Administração estadual nos danos suportados pelos Apelantes, em virtude da morte de seu genitor, policial militar do Estado do Ceará, vítima do crime de latrocínio, segundo no art. 37, § 6º da Constituição Federal.



    7. No caso de condutas omissivas, a responsabilidade da Administração é igualmente objetiva - Precedentes do STF.



    8. A Lei nº 13.729/2006 no art. 190, § 10 equipara o acidente ocorrido no trajeto casa-trabalho-casa àquele ocorrido no exercício de atividades profissionais inerentes ao serviço policial militar. Causalidade juridicamente estabelecida.



    9. Dano moral in re ipsa. No caso, entendo ser razoável a imposição de condenação a título de reparação dos danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerando as condições fáticas encontradas no presente feito.



    10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente